Tribunal: TJSP
Processo: 1014214-96.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
VOTO No 30324

REVISIONAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS.

Recurso do Banco-réu. Empréstimo com desconto direto em conta corrente. Limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos da mutuária. Aplicação analógica do art. 2o, § 2o, inc. I, da Lei n.o 10.820/03, com redação dada pela Lei n.o 13.172/15. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, atendidos os critérios do art.

Ementa:
VOTO No 30324

REVISIONAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS.

Recurso do Banco-réu. Empréstimo com desconto direto em conta corrente. Limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos da mutuária. Aplicação analógica do art. 2o, § 2o, inc. I, da Lei n.o 10.820/03, com redação dada pela Lei n.o 13.172/15. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, atendidos os critérios do art. 85, § 2o, do NCPC. Razoabilidade no caso concreto.

Recurso da Autora. Pedido de abstenção da instituição financeira de negativar o seu nome em razão da dívida discutida. Inadmissibilidade. Negativação que constitui exercício regular de direito do credor ante a incontroversa existência do débito. Embora não exigível as parcelas do empréstimo na forma originalmente pactuada, lícita, a priori, a cobrança do débito por outros meios judiciais ou extrajudiciais.

Recursos do Banco-réu e da Autora não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000521256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014214-
96.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelada/apelante SONIA APARECIDA PAULINO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento a ambos os recursos.
V. U. Declara voto o 3o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1014214-96.2017.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ 2a VARA CÍVEL
APELANTES: ITAÚ UNIBANCO S/A e SONIA APARECIDA PAULINO (JG)
APELADOS: OS MESMOS
VOTO No 30324
REVISIONAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS.
Recurso do Banco-réu. Empréstimo com desconto direto em
conta corrente. Limitação dos descontos a 30% dos
rendimentos líquidos da mutuária. Aplicação analógica do art.
2o, § 2o, inc. I, da Lei n.o 10.820/03, com redação dada pela Lei
n.o 13.172/15. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa, atendidos os critérios do art. 85, § 2o, do NCPC.
Razoabilidade no caso concreto.
Recurso da Autora. Pedido de abstenção da instituição
financeira de negativar o seu nome em razão da dívida
discutida.
Inadmissibilidade.
Negativação
que
constitui
exercício regular de direito do credor ante a incontroversa
existência do débito. Embora não exigível as parcelas do
empréstimo na forma originalmente pactuada, lícita, a priori, a
cobrança do débito por outros meios judiciais ou extrajudiciais.
Recursos do Banco-réu e da Autora não providos.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Réu
ITAÚ UNIBANCO S/A (fls. 299/309) e pela Autora SONIA APARECIDA
PAULINO (fls. 314/319) nos autos da ação revisional, contra a r. sentença (fls.
287/290) proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Guarujá, Dra. Luciana Viveiros Corrêa dos Santos Seabra, que julgou
procedente o pedido, para limitar os descontos das parcelas dos empréstimos
a 30% dos rendimentos líquidos da Autora.
Sustenta o Banco-réu, em suma, que foi equivocada a
aplicação analógica da Lei no 10.820/2003 no caso concreto, pois se trata de
“crediário automático”, e não crédito consignado; o empréstimo foi contratado
por liberalidade da Autora, sendo 52 parcelas de R$ 894,38; a limitação de
30%, reitera-se, somente pode ser aplicada para empréstimos consignados, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não para empréstimos com débito em conta, pena de risco à segurança
jurídica; o art. 833, inc. IV, do NCPC proíbe a penhora de salários, mas não a
livre disposição destes; o prolongamento do prazo contratual acarreta o
desequilíbrio contratual e a eternização da dívida, com o aumento do risco
financeiro; a instituição financeira não praticou qualquer ilegalidade; o dirigismo
contratual é abusivo; os honorários advocatícios são excessivos e devem ser
reduzidos. Pede a reforma da r. sentença.
A Autora, por sua vez, aduz que, com a limitação dos
descontos em 30% dos seus rendimentos líquidos, não há que se falar de
mora, logo, não se justifica a inclusão do seu nome nos cadastros de proteção
ao crédito. Pede a reforma parcial da r. sentença, para que seja determinada a
abstenção do Banco-réu em incluir o seu nome nos cadastros de proteção ao
crédito, tendo em vista o prolongamento da dívida e a inexistência de
inadimplência.
Contrarrazões pela Autora (fls. 324/330) e pelo Banco-réu
(fls. 331/334).
Oposição ao julgamento virtual pelo Banco-réu (fls.
339).
É o relatório.
Os recursos do Banco-réu e da Autora não devem ser
providos.
Sabe-se que a limitação de descontos não afronta o
princípio do pacta sunt servanda, mas apenas reafirma os princípios da função
social do contrato (art. 421 do CC), da probidade (eticidade) e da boa-fé (art.
422 do CC).
Para a análise do percentual de desconto a ser aplicado
na espécie, faz-se necessário um breve histórico sobre a possibilidade de
descontos para amortização de empréstimos.
Sob a esfera federal, a Lei n.o 10.820, de 17.12.03,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispôs “sobre a autorização para desconto de prestações em
folha de pagamento”, permitindo que os empregados regidos pela CLT
autorizassem o desconto em folha dos valores de até 30% (trinta por cento)
de seus rendimentos para pagamento de empréstimos, financiamentos e
operações de arrendamento mercantil.
Após, a Lei n.o 13.172/15 alterou a margem consignável
para 30% (trinta por cento), acrescido de mais 5% (cinco por cento) para
pagamento de despesa ou de saque de cartão de crédito.
Embora não houvesse divergência em relação à
possibilidade do desconto consignado para a amortização do mútuo bancário,
este Relator entendia pela nulidade da cláusula que permitia o desconto em
conta corrente.
Todavia, o C. STJ passou a admitir a amortização de
parcelas de mútuo bancário da conta corrente, desde que não ultrapassado o
limite de até 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos do mutuário,
previsto na Lei n.o 10.820/03, aplicado por analogia (STJ, 3a Turma, REsp
1.584.501-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.10.16).
Nesse sentido, o seguinte precedente:
“RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
RENEGOCIAÇÃO
DE
DÍVIDA.
DESCONTO
EM
CONTA-
CORRENTE.
POSSIBILIDADE.
LIMITAÇÃO
A
30%
DA
REMUNERAÇÃO
DO
DEVEDOR.
SUPERENDIVIDAMENTO.
PRESERVAÇÃO
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL.
ASTREINTES.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO DISPOSITIVO DE
LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.
1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em
conta corrente para pagamento das prestações do
contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta
utilizada para recebimento de salário.
2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30%
(trinta por cento) da remuneração líquida percebida
pelo
devedor,
após
deduzidos
os
descontos
obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).
3.
Preservação
do
mínimo
existencial,
em
consonância com o princípio da dignidade humana.
Doutrina sobre o tema.
4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma do STJ. (...)” (STJ, 3a Turma, REsp 1.584.501-
SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
06.10.16, destacou-se)
Também, STJ, 4a Turma, AgInt no REsp 1.565.533-PR, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.08.16, e 2a Turma, AgRg no REsp 1.535.736-
DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.10.15.
Ainda,
os
precedentes
desta
C.
Câmara,
Ag
2027826-74.2017.8.26.0000, Rel. Sandra Galhardo Esteves, j. 27.04.17, Ap
1065397-24.2016.8.26.0100,
Rel.
Jacob
Valente,
j.
09.03.17,
Ap
1026541-59.2014.8.26.0100, Rel. Cerqueira Leite, j. 26.10.16, e Ap
0003644-22.2009.8.26.0038, Rel. Castro Figliolia, j. 03.02.16.
Anote-se que o entendimento do C. STJ chegou a ser
revisado, consoante o teor da Súmula n.o 603, mas em 22.08.18 a 2a Seção do
C. STJ cancelou este enunciado.
Assim, quando se trata de mútuo com desconto em conta
corrente, a margem consignável que deve ser admitida é a de 30% (trinta por
cento) dos rendimentos do mutuário, acrescida de mais 5% (cinco por cento)
em razão de débitos de cartão de crédito, sempre na forma da Lei n.o
10.820/03.
Na espécie, o desconto para pagamento de mútuos
firmados entre as partes se dá por meio de descontos em conta corrente, em
percentuais que ultrapassam o limite de 30% dos vencimentos líquidos da
Autora, conforme se constata às fls. 16/18 e 109/121.
Portanto, extrai-se do artigo 2o, § 2o, I, da Lei no
10.820/2003 que as parcelas de empréstimos não podem ultrapassar 30%
(trinta por cento) da remuneração disponível do mutuário, sendo que qualquer
disposição contratual que contrarie essa norma se revela ilegal e, portanto,
sem efeito.
Há muito os Tribunais têm aplicado por analogia a Lei no
10.820/2003 aos empréstimos convencionais com desconto direto em conta
corrente, primeiro, porque o pagamento das parcelas mensais com desconto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direto em conta diminui em muito o risco de inadimplência, portanto,
equiparável ao empréstimo consignado; segundo, o desconto acima do
percentual legal é excessivo e inviabiliza a subsistência do devedor, em
evidente afronta ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e
da razoabilidade.
Portanto, qualquer disposição contratual que contrarie a
norma do artigo 2o, § 2o, I, da Lei no 10.820/2003, revela-se ilegal e, portanto,
sem efeito, razão pela qual de correta a limitação do desconto do empréstimo
impugnado a 30% da remuneração líquida da Autora.
Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa devem ser mantidos, pois atendem aos parâmetros do art. 85, § 2o,
do NCPC, já que a causa é de baixa complexidade e não exigiu tempo de
trabalho excessivo dos advogados.
Os honorários refletem a importância da causa e o valor
que a ela foi atribuído (R$ 16.575,15), lembrando que não houve impugnação
ao valor da causa pelo Banco-réu, logo, de rigor a manutenção dos honorários
advocatícios tal como fixados na origem.
Também deve ser negado provimento ao recurso da
Autora, cuja pretensão é que o Banco-réu se abstenha de negativar o seu
nome em razão da dívida discutida.
Apesar deste Relator já haver votado em sentido
contrário, ou seja, que a limitação dos descontos implicaria a inexigibilidade
dos valores pendentes de pagamento e, portanto, a ilicitude do apontamento,
acarretando dano moral reparável (Ag. 2159023-55.2017.8.26.0000, j.
29/01/2018; e Ap. 1000592-24.2017.8.26.0263, j. 12/03/2018), melhor
analisando a questão, especialmente à luz da harmonia das relações de
consumo, tem-se que a limitação dos descontos não implica, necessariamente,
a quitação das parcelas. Isso porque persiste a condição de inadimplente do
mutuário, muito embora a obrigação remanescente não seja exigível na forma
originalmente pactuada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, ainda que limitados os descontos a 30% dos
rendimentos líquidos da Autora, existe a obrigação de pagar as prestações tal
como contratadas, pois o empréstimo foi livremente pactuado e, apesar do
mutuante não poder momentaneamente cobrar do mutuário a integralidade
das parcelas tal como contratadas originalmente, não significa dizer que ele
não possa cobrá-las por outros meios e nem que o devedor não se encontre
em mora.
Diz-se, apenas, que a forma de pagamento mediante
desconto em conta corrente e/ou folha de pagamento fica limitada a 30%.
Lícita, pois, a cobrança do débito por outros meios
judiciais ou extrajudiciais, sempre atento ao disposto no art. 42 do CDC, de
forma a não expor o devedor inadimplente ao ridículo ou submetê-lo a
qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
Ante a incontroversa existência do débito, a inscrição do
nome da mutuária no cadastro de inadimplentes constitui exercício regular do
direito da instituição financeira.
Assim já decidiu esta C. Câmara em casos análogos:
“AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO
DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS PARA AMORTIZAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO NO PATAMAR DE 30% DOS RENDIMENTOS
LÍQUIDOS MENSAIS DO AUTOR. (...) Pretensão de
vedação do cadastro do nome do autor nos órgãos de
proteção ao crédito. Limitação de amortização
imposta que não exclui a dívida que remanesce.
Autor que restará inadimplente se não pagar a
integralidade
dos
valores
mensais
que
originariamente seriam descontados diretamente a
título de amortização de mútuo. Inexistência de
óbice, na hipótese, para o lançamento do nome do
autor em órgãos restritivos de crédito, ou de envio
a protesto de eventuais títulos garantidores vinculados aos contratos.
(...)”
(Ap.
1005956-44.2018.8.26.0100, Rel. Castro Figliolia,
j. 27/01/2020)
“Contratos bancários. Ação de reparação de danos.
Obtenção, pela autora, de limitação dos descontos
das
parcelas
do
empréstimo
tomado
ao
réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Negativação do nome da mutuária. Insurgência.
Descabimento. Limitação dos descontos que não
retira a exigibilidade do débito por outros meios
postos à disposição do credor. Exercício regular de
direito. Embora os descontos consignados tenham
sido limitados a trinta por cento dos rendimentos
líquidos da autora, não se pode afirmar que
inexiste a obrigação de pagar as parcelas, tal como
contratadas, pois o empréstimo foi livremente
pactuado.
Ante
a
incontroversa
existência
do
débito, a inscrição do nome da autora no cadastro
de inadimplentes constitui exercício regular do
direito da instituição financeira. Apelação não
provida.” (Ap. 0003791-46.2013.8.26.0543, Rel.
Sandra Galhardo Esteves, j. 19/12/2019)
A medida, inclusive, mostra-se salutar enquanto pendente
a dívida da Autora, para que novos empréstimos não sejam concedidos e, por
consequência, agrave-se ainda mais a sua situação econômico-financeira,
preservando-se, destarte, a harmonia nas relações de consumo.
Neste sentido, declara voto o D. Des. Castro Figliolia, cuja
declaração passa a fazer parte integrante deste v. acórdão.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos
do Banco-réu e da Autora.
Deixa-se de majorar os honorários advocatícios, pios
ambas as partes sucumbiram em sede recursal.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 25135
APELAÇÃO No 1014214-96.2017.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ 2a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. LUCIANA VIVEIROS CORRÊA DOS SANTOS SEABRA
APELANTES e APELADOS (reciprocamente): ITAÚ UNIBANCO S.A. e SONIA
APARECIDA PAULINO

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Vistos.
Acompanho o i. relator, Desembargador Tasso Duarte de Melo,
no tocante ao desprovimento dos recursos da autora e do réu.
A minha declaração de voto se dá apenas para destacar que
anteriormente, entendia que o desconto de parcela mensal em valor menor do que
aquele que consta do contrato em razão de ordem judicial de limitação dos descontos
não implicava inadimplência.
Depois de reflexão sobre o tema, alterei o meu entendimento a
respeito da matéria, consoante o julgado de minha relatoria mencionado pelo i. relator
(Apelação no 1005956-44.2018.8.26.0100, j. em 27/01/2020)
Isso porque a limitação dos descontos visa prestigiar a dignidade
do devedor, impedindo a retenção pela instituição financeira de parte significativa do
salário. No entanto, a limitação não enseja suspensão da exigibilidade da obrigação
relativamente ao montante que ultrapasse o percentual fixado. A obrigação continua
válida e exigível no valor contratado, podendo o banco se valer de outras formas de
cobrança, diversas da retenção ilimitada do salário, no que concerne ao que remanesce
não amortizado.
Com efeito, caso o banco não se interesse em fazer de pronto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança, a amortização persistirá pelo período de tempo que for necessário para que as
obrigações sejam cumpridas integralmente.
A dilação do prazo, evidentemente, permitirá ao banco exigir os
acréscimos daí decorrentes, observado o que constou do contrato no que tange aos
encargos (juros e correção monetária).
Contudo, nada impede que o banco credor exija, por todos os
meios extrajudiciais e judiciais em direito admitidos, o que sobejar mensalmente da
amortização. Poderá, inclusive, proceder ao cadastro do nome da devedora como
inadimplente, por conta do não pagamento de parte da parcela de amortização. Trata-se
de meio eficaz e lícito que tem por escopo imediato a indicação à praça de que o
devedor não cumpriu com sua obrigação. Ainda, pelos efeitos severos que decorrem do
apontamento do nome do devedor em banco de dados de inadimplentes, a providência
também costuma ter um efeito mediato – muitas vezes os devedores acabam fazendo o
pagamento do quem devem, para haver a baixa cadastral. É por isso que se pode dizer
que o cadastro do nome do devedor em banco de dados de inadimplentes é uma forma
indireta e extrajudicial de cobrança que se encontra em conformidade com o
ordenamento jurídico em vigor no país.
De resto, é bom que fique assentado que o fato de a autora ter
obtido a limitação da amortização do mútuo não implica concomitante dispensa do
pagamento do que sobrou.
A limitação do desconto não se caracteriza como revisão do
contrato para o fim de serem alteradas as suas cláusulas. Mais incisivamente, não se está
concedendo uma moratória para a autora amortizar o empréstimo contratado com o réu
em prazo maior do que o estabelecido inicialmente entre as partes. Estritamente, veda-se
o desconto excessivo. E só.
Não haveria mesmo como ser diferente, visto que a limitação dos
descontos visa prestigiar a dignidade da pessoa humana, o que se obtém ao se impedir a
retenção de parcela por demais expressiva dos vencimentos do devedor. No entanto, a
limitação não enseja a suspensão da exigibilidade da obrigação relativamente ao
montante que ultrapasse o percentual fixado. A obrigação continua válida e exigível
pelo valor contratado. É por isso que pode o réu se valer de outras formas lícitas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança, judiciais e extrajudiciais, diversas da retenção ilimitada do salário. Assim, não
pode o réu ser condenado na obrigação de efetivar a exclusão ou se abster de nova
inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, se não for paga a sobra da
parcela de amortização que não será mais debitada automaticamente.
Com essas considerações, o meu voto também é pelo
desprovimento dos recursos da autora e do réu, nos moldes propugnados pelo ilustre
relator.
CASTRO FIGLIOLIA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
TASSO DUARTE DE MELO
11579F48
9
11
Declarações de
Votos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
1170A6F7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014214-96.2017.8.26.0223 e o código de confirmação da tabela acima.